Tribunal: STF
Processo: HC 258516
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME QUE NÃO ERA CONSIDERADO HEDIONDO AO TEMPO DO FATO. CLASSIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI Nº 13.964, DE 2019 (PACOTE ANTICRIME). COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 12.338, DE 2024. IRRETROATIVIDADE DE NORMA MAIS GRAVOSA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 258.516/SP (e-doc. 2, p. 119).



    2. Consta dos autos que o paciente teve negado o pedido de concessão de comutação de pena formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024. A negativa teve por fundamento a inobservância dos requisitos objetivos previstos no referido decreto, especialmente no que se refere à prática de crime hediondo (e-doc. 2, p. 51-52).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo em Execução (e-doc. 2, p. 14). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a negativa da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024 fundou-se indevidamente na classificação do delito imputado ao paciente como hediondo, nos termos da Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), a qual somente entrou em vigor após a prática dos fatos. Alega que tal interpretação viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, porquanto a nova redação conferida à Lei nº 8.072, de 1990 — que passou a considerar o roubo majorado como crime hediondo — não poderia ser aplicada para restringir o acesso do paciente à comutação de pena prevista no Decreto posterior. Aduz que "o paciente cometeu o delito sob uma normatividade que não considerava o crime como hediondo, e qualquer mudança posterior não pode afetar os direitos adquiridos e a expectativa legítima quanto à execução da pena." Argumenta que a discricionariedade do Presidente da República para concessão de benefícios no âmbito da execução penal deve ser interpretada em conformidade com os direitos e garantias fundamentais, notadamente com a vedação à retroatividade de normas prejudiciais ao condenado. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Requer a concessão da ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à comutação de pena, afastando-se a aplicação retroativa da Lei nº 13.964, de 2019 e garantindo-se a observância dos parâmetros legais vigentes ao tempo do fato.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    8. Na espécie, a defesa do paciente pleiteou ao Juízo da Execução a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, sendo o benefício indeferido a partir dos seguintes fundamentos: 



    "(...) 



    A comutação de pena é benefício concedido pelo Poder Executivo, capaz de gerar a redução da pena imposta ao condenado. A elegibilidade para a comutação depende das condições estabelecidas no decreto vigente à época do pedido. 



    No caso de crime que não era considerado hediondo no momento de sua prática, mas que posteriormente foi assim classificado, a análise para concessão da comutação deve considerar a natureza do crime conforme definida no decreto de comutação aplicável. Se o decreto vigente no momento do pedido de comutação exclui crimes hediondos, a nova classificação do crime pode influenciar negativamente a elegibilidade do condenado para o benefício. 



    Especificamente, no caso de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) incluiu essa modalidade de delito no rol de crimes hediondos. Portanto, em tendo o Decreto 12.338/2024 excluído os crimes hediondos como passível de incidência da indulgência, o condenado deve ser considerado inelegível para a comutação.



    (...) 



    Na hipótese, para além da necessidade de cumprimento de 1/4, porquanto reincidente, da pena do delito do art. 288 do Código Penal, o executado deveria, ao tempo da edição do decreto, ter cumprido 2/3 dos delitos impeditivo, cuja fração corresponde a 16 anos, 10 meses e 29 dias, o que, notadamente, à luz do cálculo de penas de fls. 1508/1512, não ocorreu. 



    Por isso, INDEFIRO o pedido de indulto/comutação de pena com base no Decreto 12.338/2024." (e-doc. 2, p. 51-52; grifos nossos)



    9. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, adotou idêntica visão, mantendo a negativa da benesse. O acórdão ficou assim ementado: 



    "Agravo em execução. Comutação. Dec. nº 11.338/24. Requisitos não preenchidos. Roubo majorado com emprego de arma de fogo. Crime hediondo (artigo 1º, inciso II, letra “b”, da Lei nº 8.072/90, incluído pela Lei nº 13.964/2019). Natureza do crime que, para fins de indulto e comutação de penas, deve ser aferida na data da publicação do Decreto Presidencial, e não do cometimento do crime. Não provimento ao recurso."(e-doc. 2, p. 15; grifos nossos)



    10. Ou seja, as instâncias ordinárias adotaram entendimento de que a natureza do crime, para fins de indulto e comutação de penas, deve ser aferida na data da publicação do Decreto Presidencial, e não do cometimento do crime. Tal visão foi considerada válida pelo STJ no ato apontado como coator, no qual constou que "(...) não se verifica a natureza do delito na data do seu cometimento e sim no dia em que foi criado o benefício almejado pelo sentenciado, no caso, na data de edição do Decreto Presidencial. Desta forma, mostra-se correto o julgado impugnado no ponto em que indeferiu o indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024 ao paciente que praticou o crime de roubo majorado." (e-doc. 2, p. 118)



    11. Entendo que a interpretação conferida à cláusula impeditiva constante do Decreto nº 12.338, de 2024, a prever que o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 1990 (art. 1º, inc. I), não pode desconsiderar os marcos temporais constitucionais que regem a aplicação da norma penal, especialmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal.



    12. A cláusula que veda o benefício aos condenados por crimes hediondos deve ser interpretada à luz da natureza jurídica do delito ao tempo de sua prática, sob pena de permitir-se uma retroatividade in malam partem, vedada expressamente pela Constituição da República. Com efeito, se o crime praticado à época não ostentava a qualificação de hediondo, não é dado ao intérprete, tampouco ao aplicador da norma, conferir-lhe tal atributo apenas porque veio a sê-lo em momento posterior.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — embora contenha julgados em sentido contrário — já firmou compreensão sólida no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa de norma penal mais gravosa em sede de execução penal, inclusive quanto à caracterização de crime hediondo para fins de exclusão de benefícios como a comutação ou o indulto. Nesse sentido, menciono, a título exemplificativo, os seguintes precedentes, todos convergentes na exigência de que a hediondez do crime seja aferida na data do fato: 



    “HABEAS CORPUS – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (“LEX GRAVIOR”) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. 



    – Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. 



    – O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica).



    (HC nº 97.700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2011, p. 30/10/2014; grifos nossos)



    Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei n.° 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida.



    (HC nº 104.817/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2010, p. 14/12/2010; grifos nossos)



    14. A adoção do critério temporal de aferição da hediondez do delito somente na data da edição do decreto presidencial — como fizeram as instâncias antecedentes — afronta, para além do art. 5º, inc. XL, da Constituição, o princípio da segurança jurídica e o postulado da legalidade estrita em matéria penal. O marco normativo aplicável ao fato é aquele vigente à época de sua ocorrência, não sendo legítimo extrair efeitos mais gravosos de alteração legislativa superveniente.



    15. Tal como assentado pelo Ministro Edson Fachin, “em razão do princípio da irretroatividade penal, somente se pode falar em condenação por crime hediondo como impedimento à concessão de indulto, se, na data do fato, o delito já possuir referida qualificação jurídica. É dizer, se, na data do crime, o delito não era considerado hediondo, tecnicamente, não se pode falar que o agente foi condenado por crime hediondo” (RE nº 1.529.211/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/04/2025, p. 14/04/2025). A consequência jurídica legítima, portanto, é o reconhecimento do direito à análise do benefício de comutação de pena sem o óbice fundado em norma penal superveniente mais severa.



    16. A interpretação conforme a Constituição do Decreto nº 12.338, de 2024, nesse ponto, é imperativa. A vedação ali prevista deve incidir apenas sobre os delitos que, à época de sua prática, já ostentavam natureza hedionda. Qualquer leitura em sentido diverso acabaria por promover uma espécie de novatio legis in pejus na fase de execução penal — em prejuízo ao condenado — hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Adotei idêntica orientação ao apreciar questões alusivas a benefícios da execução penal, assentando a irretroatividade da lei penal mais gravosa no Habeas Corpus nº 240.770/MG, j. 28/05/2024, p. 29/05/2024, e no Recurso em Habeas Corpus nº 217.511-AgR/SC, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023, ambos de minha relatoria.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que proceda à reanálise do pedido de comutação de pena formulado pela defesa no processo de execução nº 7002263-68.2015.8.26.0224, com base no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, afastando o óbice fundado na natureza hedionda superveniente do delito.



    18. Comunique-se esta decisão, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator